Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716913-10.2024.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JOAO TORRES BRASIL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM PEREIRA DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e, como ilegais, tanto o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente como a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão que indeferiu sua revogação, sem fundamentação idônea (processo de referência n. o 0721930-40.2023.8.07.0007). Alegou a Defesa técnica (Dr. João Torres Brasil) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 17-outubro-2023, como incurso, em tese, no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em audiência de custódia, houve a conversão em preventiva, com fundamento no “modus operandi” do delito. Formulado pedido de liberdade provisória, foi indeferido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, sob alegação de ausência de fatos novos que justificassem a revogação da prisão preventiva. Alegou que o paciente está preso há mais de 170 dias, ou seja, por período muito superior aos 148 dias do procedimento ordinário e próximo aos 178 dias da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, prazos previstos na Instrução Normativa n. 01, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria deste Tribunal, sem sequer prolação de sentença de pronúncia e com audiência designada para 7-maio-2024, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Frisou que a demora na tramitação da ação penal decorre unicamente do Poder Judiciário e que o feito não é complexo, tendo apenas 2 (dois) réus e tratando-se de delito tentado. Acrescentou que a prisão está calcada na gravidade abstrata do delito, enquanto a periculosidade precisa ser real e não presumida para a manutenção da prisão preventiva, e que não há fatos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar. Alegou, outrossim, que o paciente não representa risco à instrução nem de reiteração delituosa ou fuga, pois possui endereço fixo e certo no distrito da culpa. Requereu, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão por excesso de prazo ou pela ausência dos requisitos autorizadores; b) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão ou c) o deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito, em 17-outubro-2023 (ID 58448841). Em audiência de custódia, realizada em 18-outubro-2023, a eminente autoridade judiciária converteu em preventiva com fundamento na gravidade concreta do fato, pois o paciente e sua companheira, em concurso, supostamente tentaram matar a vítima de forma cruel, por meio de pauladas na cabeça. WILLIAM ainda encurralou a vítima com o uso de um bastão metálico (ID 58445840): Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, tentaram matar a vítima de forma cruel por meio de pauladas em sua cabeça. A custodiada Elayne deu vários tapas no rosto da vítima e a atinge utilizando um objeto ainda não identificado. Por sua vez, William ajuda Elayne no sentido de encurralar a vítima, empregando para este fim um bastão metálico. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Extrai-se dos autos que o ora paciente WILLIAM foi denunciado, em 9-novembro-2023, juntamente com sua companheira ELAYNE por terem, em tese, no dia 16-outubro-2023, por vota das 22h50, em via pública, em Taguatinga/DF, efetuado golpes contra a vítima Marcelo Bandeira do Amaral, fazendo uso de instrumento perfurocortante, com os quais produziram lesões que não causaram sua morte por não terem atingido região letal. O crime teria se dado em razão de, em momento anterior, uma terceira pessoa (travesti) ter comparecido ao local para fazer um programa sexual e ter feito brincadeiras com o ora paciente, com as quais sua companheira (ELAYNE) ficou ofendida e entendeu que a vítima teria aderido à tais brincadeiras. Segundo a denúncia, todos são pessoas em situação de vulnerabilidade (moradores de rua) e frequentadores da Praça do DI (ID 58448838). Em 5-março-2024, a prisão foi examinada e mantida pela autoridade judiciária de origem, sob o fundamento de ausência de fotos novos que justifiquem a revogação (processo de referência, ID 187305472). Em 6-março-2024, o paciente (assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub) apresentou resposta à acusação, em que se limitou a indicar as testemunhas arroladas pelo “Parquet” (ID 58448839) A audiência de instrução está designada para o dia 7-maio-2024. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e tanto da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como da decisão que manteve a prisão não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante do paciente, que revela, a princípio, sua periculosidade concreta. Em relação ao excesso de prazo para julgamento, saliente-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Por ora, vê-se que o feito está em regular tramitação e a audiência de instrução está designada para data próxima (7-maio-2024). Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator